Tribunal: STF
Processo: AI 134460
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
PORTEIRA-ZELADORA DO FORUM DE COMARCA DO INTERIOR DO ESTADO. AS
INSTANCIAS TRABALHISTAS RECONHECERAM  A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
EMPREGO E FALTA GRAVE PATRONAL, COM RESCISAO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 142, 115, II E 144, PAR.5., DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/1969. RECONHECIDA COMO FOI A RELAÇÃO DE EMPREGO DA RECLAMANTE
COM O ESTADO, E NÃO SE TENDO O VINCULO FUNCIONAL COMO ESTATUTARIO,
NÃO HÁ DE DEIXAR DE RECONHECER A INCIDENCIA DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA. A MATÉRIA DE FATO E INSUSCETIVEL DE REAPRECIAÇÃO, NA
INSTÂNCIA RARA, A TEOR DA SÚMULA 279. NÃO HÁ COMO DAR PELA OFENSA AOS
DISPOSITIVOS MAIORES INVOCADOS, SEM REEXAMINAR A MATÉRIA DE FATO E
LEGISLAÇÃO LOCAL SOBRE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO. O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO E, POIS, ADMISSIVEL, DIANTE DAS SUMULAS 279 E 280.
AGRAVO DESPROVIDO.